Tribunal: TJMT
Processo: 1008962-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008962-46.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ZAMPIER - CPF: 003.841.889-40 (ADVOGADO), UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.697.419/0001-46 (EMBARGANTE), M. J. S. - CPF: 083.975.791-33 (EMBARGADO), WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - CPF: 562.568.179-15 (ADVOGADO), HUGO JOSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 752.551.899-87 (ADVOGADO), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO), JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL - CPF: 635.801.360-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
HOME CARE
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para afastar o dever de a agravante arcar com os gastos com fraldas, itens de alimentação pessoal, órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico, bem como afastou a obrigatoriedade de permanência do técnico de enfermagem por 24 horas e reduziu a multa coercitiva para R$ 200,00 por dia.

A embargante diz que “
apesar de ser cediço que a terminologia “órteses e próteses” compreende os materiais auxiliares de uso provisório pleiteados pela Autora, para que não restem dúvidas que possam gerar questionamentos futuros, dada a divergência terminológica, requer seja explicitada, de forma clara e precisa, nos termos da decisão, a ausência de obrigatoriedade de cobertura dos materiais e/ou dispositivos auxiliares pleiteados pela Autora
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Isto posto, não há que se falar em esclarecimentos pois o aresto foi claro ao afastar o custeio de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico e os materiais auxiliares delas decorrentes.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que a decisão está suficientemente compreensível.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022